Tribunal: TJBA
Processo: 8057102-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057102-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA LUCIA DA CHAGA

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. ENTIDADE PRIVADA NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com restituição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por segurada em face do Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil - SINAB, em razão de descontos não autorizados realizados em benefício previdenciário a título de contribuição associativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar ação envolvendo descontos associativos não autorizados em benefício previdenciário, ajuizada exclusivamente contra entidade privada, pertence à Justiça Estadual ou à Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão autoral limita-se à declaração de inexistência de relação jurídica entre a autora e a entidade associativa, à restituição de valores indevidamente descontados e à reparação por danos morais, imputando-se a conduta ilícita exclusivamente à entidade privada demandada.

4. Não se cuida de litígio que envolva ato administrativo ou omissão direta da Autarquia Previdenciária, tampouco de hipótese em que a legislação imponha a formação de litisconsórcio necessário, nos moldes do artigo 114 do Código de Processo Civil.

5. O INSS atua apenas como parte intermediária dos descontos, operacionalizando a retenção dos valores a pedido da entidade associativa, sendo esta última a real beneficiada pelos valores descontados, de modo que eventual procedência dos pedidos afetaria exclusivamente a parte agravada.

6. Eventual responsabilização da Autarquia assumiria caráter meramente facultativo, subordinado à iniciativa da parte autora, inexistindo imposição legal que autorize a intervenção forçada do ente previdenciário no polo passivo da demanda.

7. Não se configura a hipótese de competência da Justiça Federal
ratione personae
, prevista no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, que exige a presença da União, entidade autárquica ou empresa pública federal como parte na relação jurídica processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
: 1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com restituição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada exclusivamente contra entidade privada de natureza associativa, em razão de descontos não autorizados realizados em benefício previdenciário, quando inexistente pedido voltado diretamente contra o INSS ou alegação de conduta ilícita praticada pela Autarquia Federal. 2. A atuação do INSS como mero intermediário na operacionalização dos descontos associativos, sem imputação de responsabilidade direta pela conduta ilícita, não atrai a competência da Justiça Federal prevista no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. 3. A eventual responsabilização do INSS em demandas envolvendo descontos associativos não autorizados possui caráter facultativo, subordinado à iniciativa da parte autora, inexistindo imposição legal de litisconsórcio necessário.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 109, I, da Constituição Federal de 1988; art. 114 do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8057102-52.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
MARIA LUCIA DA CHAGAS
e Agravado
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL – SINAB
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema